Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736840-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: THANI SLAMA DESPACHO Em consulta aos autos originários, observo que a parte agravada requereu a suspensão do processo pelo prazo de cinco dias a fim de que seja efetuada a quitação do débito. Neste contexto, visando evitar a prática de atos desnecessários, determino a suspensão do presente recurso, pelo prazo de 10 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do pedido de penhora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator